Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-58.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO.

I - Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de latrocínio tentado, máxime pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da policial responsável pela investigação, prestados em Juízo, inviável o pedido de absolvição.

II - A premeditação justifica a elevação da pena-base a título de valoração negativa da culpabilidade.

III - Devem ser valoradas de forma negativa as circunstâncias do crime de latrocínio quando praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas.

IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

V - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria - Súmula 231/STJ.

VI - Percorrido quase integralidade o iter criminis, uma vez que o disparo efetuado atingiu a vítima na cabeça, sendo amortecido pelo capacete que utilizava, não ocorrendo o resultado morte, portanto, em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente, adequada a redução da pena na fração de 1/3 (um terço) na terceira fase.

VII - Recursos conhecidos e parcialmente providos.